Tribunal: TJDFT
Processo: 0728033-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso da execução fiscal que maneja em desfavor da agravada – Santa Therezinha Atacadista de Alimentos Ltda. –, ao tempo em que acolhera parcialmente o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, indeferira o pedido de tutela provisória que formulara objetivando o deferimento das medidas constritivas patrimoniais que individualizara, endereçada a bens das sociedades empresárias e dos sócios nomeados, como forma de garantir o crédito fiscal no caso de eventual acolhimento do pedido incidental que formulara, e, outrossim, alterara de ofício o valor da causa para R$ 333.529.933,01 (trezentos e trinta e três milhões, quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e três reais e um centavo). Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado para que seja deferida as medidas de constrição patrimonial individualizadas e preservado o valor originalmente dado à causa. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara execução fiscal em desfavor da agravada objetivando a satisfação do crédito que o assiste, que suplanta R$ 345.000.000,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões de reais). Pontuara que, conquanto devidamente intimada para pagamento espontâneo do débito que a aflige, a agravada mantivera-se inerte, tendo restado infrutíferas todas as tentativas de localização de patrimônio expropriável a ela pertencente, havendo fortes indícios de ocultação patrimonial por parte da agravada mediante a utilização de outras sociedades empresárias. Asseverara que, conquanto tenha o juízo da execução acolhido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, indeferira a medida de natureza cautelar que postulara almejando a prática de atos de constrição de bens de titularidade dos sócios da devedora e das sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico, e, outrossim, alterara de ofício o valor do incidente para R$ 333.529.933,01 (trezentos e trinta e três milhões, quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e três reais e um centavo). Afirmara que, em consonância com o alinhado na decisão guerreada, não teria sido demonstrado a existência de grupo econômico entre as sociedades empresárias inseridas na angularidade passiva do incidente, tendo em vista que, excetuando-se as sociedades Santa Therezinha e S/A Atacadista de Alimentos, as demais possuem objeto social distinto da executada, pois atuam no ramo de prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial, incorporação imobiliária, construção de imóveis para venda, compra e venda de imóveis e locação de bens imóveis e revenda de combustíveis e derivados de petróleo, lavagem e lubrificação de veículo. Outrossim, segundo o provimento vergastado, não restara evidenciada a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade social, tendo em vista que não foram indicados quaisquer atos de disposição patrimonial de bens do ativo fixo das sociedades empresárias individualizadas, por meio de certidões de registro imobiliário ou de informações do banco de dados do Detran, não restando aferida, demais disso, incongruências nas declarações apresentadas pelas sociedades ao Fisco. Salientara o julgado, ainda, que simples frustração das tentativas de penhora de numerário via Bacenjud em contas bancárias de titularidade da agravada não enseja ilação sobre dilapidação patrimonial das sociedades empresárias inseridas na composição passiva do incidente, notadamente diante da ausência de indícios de ocultação patrimonial das empresas, que, além do mais, possuem vasto patrimônio imobiliário. Afirmara que, contudo, o decisório afigura-se equivocado, merecendo reparos quanto ao tópico. Assinalara que o valor do crédito executado é vultoso e a agravada “trata de um devedor contumaz, que realizou ao longo de vários anos ou décadas reiteradas atividades econômicas que, nada obstante traduzirem em concreto a hipótese de incidência de tributos que lhes são típicos, tais como o ICMS, não realizou o seu pagamento e nem mesmo se apresentou espontaneamente com o objetivo de negociar os débitos existentes, especialmente porque fez da sonegação fiscal, por anos a fio, um incontestável meio de obtenção de fluxo de caixa e aferição de lucros, em notório expediente de concorrência desleal[1]”. Defendera que o fato de as sociedades empresárias inseridas na angularidade passiva do incidente possuírem objeto social diferente da agravada não afigura-se hábil a descaracterizar a existência de grupo econômico. Destacara que todas as sociedades empresárias nomeadas possuem o mesmo quadro social da agravada, formado pela família Covre, ficando patente a formação de um conglomerado econômico com o manifesto objetivo de frustrar o adimplemento de suas obrigações tributárias. Pontuara que, nos autos de ação em curso perante o juízo da 19a Vara Federal do Distrito Federal, as sociedades empresárias individualizadas confessaram a existência de grupo econômico entre si, reconheceram a responsabilidade comum pelo pagamento das obrigações tributárias relacionadas a essas empresas e firmaram acordo para pagamento dos créditos tributários da titularidade da União. Pontificara que aludida manifestação traduz forte indício de comunhão de interesses de gestão compartilhada entre a agravada e as sociedades empresárias que individualizara. Ressaltara que a agravada e a S/A Atacadista de Alimentos S/A funcionam no mesmo endereço e possuem mesmo objeto social, restando configurada a existência de confusão patrimonial. Realçara, outrossim, que restara caracterizado o abuso da personalidade jurídica da agravada, por meio do desvio de finalidade e confusão patrimonial, porquanto para a jurisprudência a mera existência de mais de uma sociedade empresária com identidade de quadro societário e unicidade gerencial é suficiente para evidenciar a existência de grupo econômico hábil a ensejar a responsabilização solidária de todas as sociedades empresárias. Acrescera que, de conformidade com os documentos coligidos aos autos do incidente, foram realizadas “sucessivas alterações societárias no quadro das pessoas jurídicas nomeadas, com o objetivo de simular o desempenho do objeto social de cada qual em caráter isolado, ao passo que, em verdade, constituiu-se uma gestão compartilhada e em caráter familiar, com verdadeira confusão patrimonial[2].” Salientara que afigura-se elevado o risco de não se alcançar o resultado útil da execução fiscal que maneja em desfavor da agravada, pois, além da nuança de que restaram frustradas as diversas tentativas de penhora de bens de sua titularidade, restara patente que alienara imóveis de sua titularidade às sociedades empresárias inseridas na angularidade passiva do incidente que não possuem débitos tributários. Observara, ainda, que afigura-se possível o deferimento de tutelas de urgência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois têm por objetivo resguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Registrara que, dessa forma, as medidas de constrição patrimonial acautelatória que postulara se impõem como forma de ser assegurado o adimplemento do crédito que o assiste. Observara que deve ser assegurado seu direito à satisfação do crédito fiscal executado, mediante o emprego dos meios eficazes e eficientes, afigurando-se cabível a constrição almejada, que, ademais, tem caráter cautelar. Apontara a inexistência de qualquer prejuízo para os eventualmente alcançados pela constrição, pois a medida será temporária. Alegara, demais disso, que não afigurara-se escorreita a alteração, de oficio, do valor atribuído à causa. Registrara que a tutela a ser conferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza declaratória, ficando patente a inexistência da obtenção de proveito econômico pelas partes. Afirmara, ainda, que não encerra o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ação autônoma, de modo que o proveito econômico somente pode ser aferido em relação à ação principal, que, no caso, é representado pelo executivo fiscal aviado em desfavor da agravada. Defendera que, nesse contexto, não deve ser atribuído valor da causa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aduzira que indicara valor da causa para fins de cadastramento de valor nos sistemas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tendo em vista que o incidente é processado como se fosse ação autônoma, conquanto, diante da natureza que encerra, traduza mero incidente. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso da execução fiscal que maneja em desfavor da agravada – Santa Therezinha Atacadista de Alimentos Ltda. –, ao tempo em que acolhera parcialmente o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, indeferira o pedido de tutela provisória que formulara objetivando o deferimento das medidas constritivas patrimoniais que individualizara, endereçada a bens das sociedades empresárias e dos sócios nomeados, como forma de garantir o crédito fiscal no caso de eventual acolhimento do pedido incidental que formulara, e, outrossim, alterara de ofício o valor da causa para R$ 333.529.933,01 (trezentos e trinta e três milhões, quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e três reais e um centavo). Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado para que seja deferida as medidas de constrição patrimonial individualizadas e preservado o valor originalmente dado à causa. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada, seja concedida antecipação de tutela destinada à constrição de bens de titularidade dos sócios da sociedade empresária executada e das demais sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico da devedora à guisa de tutela cautelar destinada à garantia do crédito executado. Emoldurada a questão devolvida a reexame, a pretensão antecipatória formulada e agora devolvida a reexame resplandece desprovida de sustentação instrumental, abstraída qualquer consideração sobre o mérito do incidente formulado. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Alinhadas essas premissas, a par de viável abstratamente a concessão da medida no ambiente do incidente manejado, almeja o agravante o deferimento das seguintes medidas cautelares em face dos sócios da agravada e das sociedades empresárias inseridas na angularidade passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que formulara: (i) arresto de valores via BancenJud; (ii) expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e bloqueio de valores para fins de posterior penhora de: a) aplicações financeiras; b) Certificados de Depósito Bancário, c) Letras de Crédito Agrícola e Industrial (LCA e LCI), d) todos os Títulos de Emissão do Tesouro Nacional; (iii) o arresto de valores mediante a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, dos bens mantidos sob a guarda das instituicoes financeiras, corretoras de valores, cooperativas de crédito e administradoras de consórcio, tais como: a) açoes; b) quotas de participacão em fundos de acoes, c) letras hipotecarias; d) fundos de previdencia fechado e e) quotas de consórcio; (iv) arresto de valores, via BacenJud, em contas mantidas junto ao Sistema Financeiro Nacional das pessoas físicas dos sócios; (v) a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, o bloqueio para fins de posterior penhora de valores de a) aplicações financeiras; b) Certificados de Depósito Bancário, c) planos de previdência privada (PGBL e VGBL); d) Letras de Crédito Agrícola e Industrial (LCA e LCI), e) todos os Títulos de Emissão do Tesouro Nacional, mantidos em entidades financeiras sujeitas à fiscalização das referidas Autarquias; (vi) arresto do percentual de 20% sobre os recebíveis por meio de cartão de crédito e débito pela devedora e pelas empresas nomeadas; (vii) expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal para que averbe a indisponibilidade sobre as ações e quotas sociais da executada e das sociedades empresárias individualizadas; (viii) expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/-DF para que bloquei a transferência, via Sistema Renajud, dos veículos de propriedade dos agravados; (ix) o arresto dos imóveis que nomeara dos agravados, com o seu registro eletrônico perante os respectivos ofícios de imóveis. Com efeito, a pretensão provisória deduzida pelo agravante, destinando-se à asseguração da satisfação do crédito executado através do deferimento das medidas de constrição de bens de titularidade dos sócios da executada e das sociedades empresariais reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, reveste-se, pois, de nítido caráter cautelar, guardando natureza de arresto. Sucede que, de conformidade com o devido processo legal, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. E, na espécie, abstraída qualquer consideração acerca do débito executado e da viabilidade do incidente formulado, é inexorável que antes do aperfeiçoamento do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica e transcurso da instrução não há como ao menos se cogitar que efetivamente as pessoas físicas e jurídicas individualizadas serão responsabilizadas pela satisfação do crédito exequendo, carecendo de verossimilhança, sobretudo, a arguição ventilada acerca do risco de ineficácia da execução. Essa apreensão obsta que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada no aspecto, pois não se divisa, frise-se, lastro para que, antes da definição da desconsideração almejada, o patrimônio dos terceiros estranhos à relação processual originária seja alcançado. A título ilustrativo deve ser registrado que, conforme o disposto nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, a instauração do incidente restara deferida diante de elementos suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos para sua deflagração. Conquanto instaurado o incidente, inviável a concessão do provimento acautelatório postulado. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[4] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[5], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[6], que, ao abordar a temática, dispusera o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Fixada essas premissas, conquanto tenha sido deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – STO Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda. –, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar dos bens dos sócios da executada e das sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico, notadamente quanto sobejam simples alegações desprovidas de lastro material acerca da alegada dilapidação patrimonial, até porque o executivo transita há muito e somente agora fora deflagrado o incidente. Assim é que, antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira o agravante, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a penhora acautelatório do patrimônio de terceiros que não integram a relação processual executiva. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, legitimando a constrição de bens dos sócios e das sociedades coligadas. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pelo agravante, não subsistindo nos autos, ao menos por ora, elementos materiais hábeis a positivar o risco de ineficácia da execução em face dos sócios da agravada e das sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico. Ademais, sempre sobejará a possibilidade de, a depender do apurado e do desenlace do incidente, se ventilar, se o caso, da subsistência de fraude à execução. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que a pretensão antecipatória formulada pela agravante, no aspecto, denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica na assimilação do que aduzira como expressão do havido e na imputação aos agravados de responsabilidade antes da resolução do incidente que legitimara o alcance do seu patrimônio por obrigações que originalmente não lhe são oponíveis. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Deve ser registrado, alfim, que o inconformismo quanto ao tópico da decisão que alterara o valor da causa será objeto de resolução no momento da apreciação do mérito recursal, tendo em vista que o provimento guerreado, quanto ao ponto, não afigura-se hábil a ocasionar qualquer dano ao agravante ou repercussão processual. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada e aos sócios e sociedades empresárias individualizadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18392095 - Pág. 14 (fl. 17). [2] - ID Num. 18392095 - Pág. 20 (fl. 23). [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [5] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.